Tribunal: STF
Processo: Rcl 85181
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que julgou procedente o pedido veiculado na reclamação por concluir inobservadas as diretrizes extraídas dos Temas 6/RG e 1.234/RG e dos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula.



    2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de citação prévia e, no mérito, defende o preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6/RG e 1.234/RG para a concessão judicial de medicamentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se o órgão reclamado, ao deferir o fornecimento do fármaco pretendido na espécie, violou os enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula ante o não preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.



    5. No julgamento do Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo que definiu as diretrizes a serem seguidas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo SUS; enquanto, no julgamento do Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS.



    6. Na hipótese, o órgão reclamado, ao deferir o pedido da parte beneficiária, o órgão reclamado adotou ótica em substituição à vontade do administrador a respeito da incorporação do fármaco às listas de dispensação do SUS, deixando, com isso, de observar o Tema 1.234/RG, nos itens 4, 4.1 e 4.2; e o Tema 6/RG, nos itens 2, “b”, e 3, “a”.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.